Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011798-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : RONALDO ADRIANO MENDONÇA
Agravadas : VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA. e outra
Número do Protocolo: 1011798-60.2020.8.11.0000
Em atenção ao pedido de reconsideração formulado nas petições a que se referem os IDs 46635453/46635455 e 46635459/46635461, anoto, brevemente, apenas que os “documentos novos” colacionados aos autos, apontando a existência de multas anteriores à arrematação do bem em leilão, não atingem o ponto nodal da questão, que, como dito, é o fato de que não há efetiva comprovação de que as empresas agravadas, intermediadoras do leilão, não tenham providenciado o registro do extrato do certame no sistema RENAVAM, sendo que após esse registro compete ao órgão de trânsito proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo.
Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 46546951), o art. 25 da Resolução CONTRAN no 623/2016 dispõe que cabe à entidade responsável pelo leilão providenciar o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, competindo ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, e, ainda, consoante expressamente disposto no edital do leilão, “cabe ao arrematante o acompanhamento das baixas/desvinculo dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para a transferência” (subitem 9.13 – cf. ID 45011982 – Pág. 8).
Assim, mantido o quadro fático, mantém-se, igualmente, o quadro decisório, daí porque indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante.
Cumpra-se integralmente a decisão de ID 46546951.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator